Tribunal: TJES
Processo: 5009632-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009632-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA FERREIRA CASTELO

AGRAVADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. VALORAÇÃO IN CONCRETO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à autora de ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência e de incompatibilidade entre a condição declarada e o valor do imóvel objeto da ação, avaliado em mais de R$ 340.000,00. Em sede recursal, a agravante juntou documentos comprobatórios de enfermidade grave, desemprego, idade avançada, ausência de renda formal e inscrição no CADÚNICO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revogação do benefício da gratuidade da justiça, com base exclusivamente no valor estimado do bem litigioso e ausência de comprovação documental anterior, é juridicamente válida à luz dos documentos e elementos apresentados pela parte agravante em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a análise da condição de hipossuficiência econômica deve ser feita in concreto, considerando-se o contexto pessoal e social do requerente, vedada a utilização exclusiva de critérios objetivos e abstratos, como valor do bem ou renda bruta.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo legítima sua aceitação quando não desconstituída por elementos robustos dos autos, especialmente diante da demonstração de fatores como desemprego, idade avançada, doença grave e inclusão em programas assistenciais estatais.

Os documentos apresentados em grau recursal, ainda que posteriores à decisão agravada, são idôneos para evidenciar a situação de vulnerabilidade da agravante, revelando, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A exigência de comprovação de miserabilidade extrema, além de desarrazoada, afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, que fundamentam o instituto da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do CPC.

A racionalização do uso da assistência judiciária gratuita é legítima, mas não pode se dar em prejuízo do direito fundamental de acesso à jurisdição, impondo-se uma ponderação proporcional entre os interesses públicos e os direitos individuais fundamentais da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A análise da hipossuficiência econômica para fins de concessão ou manutenção do benefício da gratuidade da justiça deve ser feita in concreto, vedada a adoção exclusiva de critérios objetivos, como o valor do bem litigioso.

A documentação que comprove situação de vulnerabilidade, ainda que apresentada em sede recursal, pode ser considerada para restabelecer o benefício da gratuidade da justiça.

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, sob pena de violação aos princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, caput; Decreto nº 6.135/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; STJ, REsp 1797652/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019, DJe 29.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 19.05.2017; STJ, REsp 1706497/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJES, Apelação Cível 047150069814, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 20.07.2020, DJe 06.08.2020; TJES, Agravo de Instrumento 024189003874, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 12.06.2018, DJe 25.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5009632-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VERA LUCIA FERREIRA CASTELO

AGRAVADO
:
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
c
inge-se a controvérsia recursal à análise da juridicidade da r. decisão que
revogou o benefício da assistência judiciária gratuita
anteriormente concedido à agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, associada à incompatibilidade entre sua condição declarada e o bem imóvel objeto da ação originária.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, a parte agravante ajuizou
ação de usucapião extraordinária
objetivando o reconhecimento da aquisição originária de imóvel situado em Guarapari/ES, consistente em
uma quadra inteira do Loteamento Village do Sol
, com extensão aproximada de 10.494,82 m2, composta por 34 lotes. A decisão de primeiro grau revogou o benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que a autora, embora instada,
não comprovou documentalmente sua real condição financeira
, sendo presumida a sua capacidade contributiva diante do vultoso valor estimado do imóvel – superior a R$ 340.000,00.

Ocorre, contudo, que
a argumentação deduzida no recurso demonstra, de modo verossímil e consistente, a existência de estado de insuficiência econômica
apto a justificar o deferimento do benefício legal.

A agravante apresentou, em sede recursal,
documentação médica
atestando grave enfermidade cardíaca, além de comprovação de que está
cadastrada no CADÚNICO
, instrumento de identificação de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Acrescente-se a essa conjuntura o fato de se tratar de
pessoa idosa, desempregada e sem renda formal
, que
vive de ajuda de familiares
, circunstâncias que, quando apreciadas em conjunto,
infirmam a presunção de capacidade econômica extraída unicamente do valor estimado do bem litigioso
.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
afasta a utilização exclusiva de
critérios objetivos e abstratos
— como valor de bens ou renda bruta — como fundamento para a negativa da gratuidade, impondo-se a necessária
valoração in concreto da situação financeira da parte
, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 4º E 5º DA LEI 1.060/1950. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 REJEITADA.
1. O Tribunal de origem, ao estabelecer que apenas fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que possuem renda inferior a cinco salários mínimos, dissentiu da jurisprudência do STJ, que afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
. [...].(REsp 1797652/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO JURÍDICO PARA CONCESSÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA ECONÔMICA. ANÁLISE DO CONJUNTO DE ELEMENTOS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...].
2. O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse. [...].
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação jurisprudencial de que "a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa a violação aos dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família" (AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/9/2016). 2. Concluiu a Corte de origem que o recorrente percebe remuneração superior ao parâmetro objetivo utilizado por aquele órgão colegiado para aferir-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, este Tribunal pacificou o entendimento de que, para desconstituir a presunção estabelecida pela lei, há necessidade de perquirir, concretamente, a situação financeira atual do requerente, o que não foi observado no caso.
3. Recurso especial provido. (REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO JULGADOR A QUO . DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. INADIMPLÊNCIA INICIAL. QUITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inexistem razões para indeferir o pedido de justiça gratuita apresentado pelo requerente. Isso porque, antes mesmo da edição do CPC/2015, o c. STJ já vinha manifestando o entendimento de que para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida , no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas , sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família . (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047150069814, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, o que implica dizer que não só a renda bruta há de ser considerada, mas o contexto de vida do cidadão, no fim último de se avalizar se as despesas processuais terão capacidade de impor prejuízos à manutenção digna de seu sustento e de sua família. II - O retrato fático da condição financeira do Agravante permite dizer haver insuficiência econômica de tal grau que justifique a isenção quanto ao pagamento das custas e despesas processuais. III - O universo retratado, com a juntada de documentos comprobatórios dos rendimentos do Agravante, revela fazer jus o Recorrente ao benefício assistencial pretendido
. IV - Agravo conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003874, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018).

Ora, no caso em exame, não se revela razoável exigir da agravante
prova plena de sua miserabilidade
, mormente quando se evidencia documentalmente sua
incapacidade laboral, ausência de renda e inclusão em programas assistenciais oficiais do Estado brasileiro
, que pressupõem a prévia comprovação da condição de vulnerabilidade.

E n
ão se pode olvidar que
o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos.
(...).
A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
1

No caso, conquanto seja plausível o argumento do juízo
a quo
quanto à necessidade de racionalização do uso da justiça gratuita — especialmente para evitar a banalização de um instituto de finalidade nobre —,
o indeferimento, ou revogação, do benefício deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de transmutar-se em barreira injustificável ao pleno exercício do direito de ação.

Impõe-se reconhecer, portanto, que os documentos acostados aos autos — ainda que posteriores à decisão agravada — são suficientes, neste momento processual, para o deferimento do benefício da gratuidade, dada a presença de elementos objetivos indicativos de insuficiência de recursos.

Diante do exposto,
digressivos maiores fundamentos,
conheço e
dou

provimento ao recurso
para

restabelecer
o beneplácito da assistência judiciária gratuita a
a
gravante
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR.

1

Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)